Tribunal: TJES
Processo: 5000107-12.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-12.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DENIR RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato em questão, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, não se constata cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar o recebimento de valores pela requerida. A própria recorrente deveria comprovar a remessa de valores para o réu. Acolher pedido para determinar que instituição bancária apresente comprovantes e extratos do autor atentaria contra a garantia constitucional de sigilo bancário.

4. A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

5. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que no instrumento contratual esteja anexada cópia do seu documento de identificação pessoal e ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois permitiu que terceiros se passassem pela autora, mediante mera apresentação de fotografia e de cópia de documento. Registra-se que tais imagens podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo.

6. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

7. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

8. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Constato, porém, que de fato foi fixado valor equivocado quanto à restituição do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor. O documento de id. 11239933 - Pág. 2 indica que a parcela mensal era de R$424,20. Tal informação é corroborada com o extrato de id. 11240201, apresentado pela ré, em que se observa o pagamento de 8 parcelas. Assim, o montante a ser restituído, já em dobro, é de R$6.787,20.

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

11. Por fim, não há de se falar em compensação de valores, diante das alegações autorais de que jamais recebeu o dinheiro liberado em razão da tomada do empréstimo.

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir o valor a ser restituído para R$6787,20 (seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), conforme fundamentação supra. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Sem condenação da recorrente em custas e honorários, tendo em vista a reforma parcial do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)